Tribunal: TJBA
Processo: 8059606-31.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8059606-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: AURINEIS DE JESUS DOS SANTOS e outros Advogado(s): AURINEIS DE JESUS DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENÇA - BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. APETRECHOS DO TRÁFICO E INDÍCIOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TRATAMENTO ISONÔMICO ENTRE CORRÉUS. INAPLICABILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, posteriormente convertido em prisão preventiva, em razão da apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, munição de uso restrito e apetrechos indicativos da mercancia ilícita, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade no ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) estabelecer se eventual nulidade do flagrante subsiste após a decretação da prisão preventiva; (iii) verificar a existência de fundamentação idônea para a custódia cautelar; (iv) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (v) determinar a aplicabilidade do princípio da isonomia em relação à corré liberada. III. RAZÕES DE DECIDIR O ingresso domiciliar mostra-se legítimo quando amparado em fundadas razões, extraídas de denúncia prévia, apreensão de entorpecentes e munição com o paciente e visualização de objetos indicativos de crime permanente, devidamente justificadas a posteriori. A superveniência do decreto de prisão preventiva constitui novo título judicial, apto a superar eventual alegação de nulidade da prisão em flagrante. O fumus comissi delicti está demonstrado pela prova da materialidade e pelos indícios suficientes de autoria, consubstanciados no auto de prisão em flagrante, laudos periciais e demais elementos colhidos na investigação. O periculum libertatis decorre da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, pelo fracionamento dos entorpecentes, pela apreensão de munição de uso restrito e de indumentárias militares, reveladoras de maior periculosidade social. A prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública, diante do potencial lesivo do tráfico de drogas e de seu efeito multiplicador sobre a criminalidade. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública no caso concreto. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos autorizadores. Inviável a extensão de tratamento isonômico à corré liberada, diante da ausência de identidade fático-processual, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Tese de julgamento: O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori, indicativas de situação de flagrante delito. A decretação da prisão preventiva supera eventual nulidade da prisão em flagrante, por constituir novo título judicial autônomo. A gravidade concreta do tráfico de drogas, evidenciada pela quantidade, variedade de entorpecentes e demais circunstâncias do caso, legitima a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. A extensão de benefícios cautelares entre corréus exige identidade fático-processual, nos termos do art. 580 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LVII; CPP, arts. 302, 310, II, 312, 313, I, 315, §1º, 316, parágrafo único, e 580; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; STF, ARE 1.439.357/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 18.03.2024; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma; STJ, AgRg no HC 685.392/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma; STJ, HC 847.857/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8059606-31.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante AURINEIS DE JESUS DOS SANTOS - OAB BA53846 e, como paciente, GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA SOUZA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer parcialmente da impetração para, nessa extensão, DENEGAR A ORDEM, na esteira das razões explanadas no voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema.